Tribunal: TJBA
Processo: 8008443-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008443-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIAN DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO FORMULADO POR CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público da EMBASA, o qual pretende sua nomeação sob o argumento de que houve preterição em razão da contratação de terceirizados para exercerem funções supostamente idênticas às do cargo pleiteado.

II. Questão em discussão

Discute-se se a contratação de profissionais terceirizados pela Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, é suficiente para, por si só, caracterizar preterição arbitrária e imotivada, apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, a justificar a concessão de tutela provisória com efeitos de nomeação imediata.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 784 do STF, o surgimento de novas vagas ou a contratação de terceiros durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. No caso, a EMBASA manifestou-se nos autos, afirmando que os contratos administrativos apontados pelo agravante tinham objeto diverso das atribuições do cargo disputado, voltados à prestação de serviços de engenharia e manutenção predial, e não ao desempenho das funções típicas de Operador de Processos de Água e Esgoto. A análise da alegada identidade funcional e da finalidade permanente ou transitória das contratações exige produção de provas não disponíveis na fase de cognição sumária, sendo incompatível com a antecipação da tutela recursal. Ausente também o periculum in mora, pois eventual reconhecimento do direito à nomeação poderá ser garantido ao final do processo, sem risco de dano irreversível.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2. A contratação de terceiros durante o prazo de validade do concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de que tais contratações visaram substituir funções típicas do cargo efetivo.

3. A ausência de prova inequívoca da preterição e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o deferimento de tutela provisória para nomeação imediata.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18/04/2016 (Tema 784); STJ – AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/04/2023; STJ – AgInt no AREsp 1.084.655/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/08/2017; TJBA – AI 8072418-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Bandeira, j. 12/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008443-12.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
FABIAN DOS SANTOS REIS
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RAGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA